Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738585-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANEE TURISMO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Vistos e etc. Infere-se dos autos que o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora restou indeferido na instância de origem o que foi confirmado pela Corte, conforme AI 0751883-70.2023.8.07.0000, desta relatoria. Confira-se o v. Acórdão n. 1847011: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, devendo, portanto, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica ser acompanhada de elementos que a comprovem. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou o risco de comprometimento das atividades desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Referido Aresto transitou em julgado no dia 22 de novembro de 2024 (ID 66546533). Em decorrência do julgamento do recurso retro, foi oportunizado a parte autora, ora recorrente, recolher as custas, o que, todavia, não o fez, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito (ID 68852621). A parte autora apela contra aludida sentença, alegando a desnecessidade de recolher preparo para fins de conhecimento do recurso. Com a devida vênia, o recurso em questão volta-se contra a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e não contra ato judicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois, como dito, este fora objeto de análise pelo Tribunal, no julgamento do AI 0751883-70.2023.8.07.0000. Desse modo, não há que falar em isenção do recolhimento do preparo. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator